Tribunal: STF
Processo: RE 394637
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Se for constatada a existência de omissão em exame de certo aspecto versado no acórdão de origem, cumpre prover os declaratórios. 




  




AGRAVO REGIMENTAL – MULTA – INSUBSISTÊNCIA. Uma vez afastada a premissa alusiva ao caráter protelatório do agravo regimental, impõe-se declarar a insubsistência da multa, procedendo-se à autorização do levantamento.